Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700225-27.2025.8.07.0003 RECORRENTE: EVERTON FELIPE PEREIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática de dois crimes de roubo, previstos no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa. O réu subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares de vítimas distintas, sendo capturado logo após a fuga. A Defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, sob a alegação de incidência do direito ao esquecimento e respeito ao Tema 150 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do Tema 150 do STF, diante da existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado há mais de cinco anos, mas inferior a dez anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelas finalidades ressocializadoras da sanção anteriormente imposta. 4. A consideração de condenações pretéritas para fins de valoração negativa dos antecedentes independe do decurso de cinco anos, conforme fixado pelo STF no Tema 150 (RE 593.818), cabendo ao julgador avaliar, de forma fundamentada, a pertinência e atualidade das condenações para fins de individualização da pena. 5. No caso, as condenações anteriores possuem trânsito em julgado desde 2017, sendo, portanto, inferiores ao prazo de dez anos comumente adotado como referência para eventual aplicação do direito ao esquecimento, o que autoriza, em consonância com o entendimento consolidado, a manutenção da valoração negativa dos antecedentes. 6. Adequada a exasperação da pena com base na culpabilidade e nos antecedentes, bem como a majoração decorrente do concurso formal próprio, sendo proporcional a elevação em 1/6, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 7. Correta a fixação do regime inicial fechado, ante a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o agente comete novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 2. A consideração de condenações pretéritas como maus antecedentes não está sujeita ao prazo quinquenal de depuração previsto para a reincidência, conforme entendimento do STF no Tema 150. 3. O direito ao esquecimento não impede a valoração negativa de antecedentes quando não transcorrido prazo superior a dez anos entre a condenação anterior e o novo delito. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser incabível a valoração negativa dos maus antecedentes, ao argumento de que as condenações anteriores utilizadas para a exasperação da pena-base teriam transitado em julgado em 2017 e 2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 150/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ e em relação à dosimetria da pena, estar o acórdão recorrido em sintonia com o Tema 150 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto; bem como a necessidade de observância do princípio do direito ao esquecimento no âmbito da individualização da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 2.2. A consonância ou não do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 150 do STF quanto à consideração dos maus antecedentes na fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 3.4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal" (Tema n. 150/STF). 3.5. Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 150/STF. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.167.957/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025). [grifos nossos] Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024